Tribunal: TJES
Processo: 5004253-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004253-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA GILNER DE AGUIAR DREWS e outros

AGRAVADO: ELMO BARCELLOS e outros (7)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INTERDITO PROIBITÓRIO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – TESE REFUTADA NESTE GRAU RECURSAL –
RECURSO DE
DES
PROVIDO.

1. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

3. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial (documentos pessoais, boletins de ocorrência unilaterais e a cópia da matrícula do imóvel), não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, pois o requerente não logrou êxito em comprovar a posse do imóvel descrito na inicial, nem tampouco a suposta ameaça – ou da iminência desta prática – pelos agravados.

4. A legitimidade
ad causam
, assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

5. Recurso de desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004253-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HEITOR PINTO DE QUEIROZ

AGRAVAD
OS
: ELMO BARCELLOS
e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE HEITOR PINTO DE QUEIROZ
contra a r. decisão constante no ID 23031060, que, nos autos da
ação de interdito
proibitóri
o
ajuizada em face de
ELMO BARCELLOS
e OUTROS
, indeferiu o pleito liminar requerido pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela concessão da tutela antecipada recursal sob o argumento, em síntese, de haver demonstrado que sua posse é ameaçada pela parte recorrida, fazendo-se, então, necessária a expedição de mandado proibitório contra esta ameaça.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de deferir a medida liminar requerida na origem. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 4930088).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A parte ora recorrente ajuizou
ação de interdito proibitório
alegando que possui o domínio e a posse do imóvel localizado no final da Rua H, Avenida D, matrícula nº 166.298, ficha 00001 Lv:02 com área de 12.724,00 m2 e perímetro de 554,09 m, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES.

No entanto, alega que os requeridos são costumeiros em tentativas de invadirem áreas, sob a alegação de pertencerem ao espólio de JOÃO RIBEIRO PINTO DA VITÓRIA ou com a apresentação de documentos falsos e contratos de compra e venda de área que não lhes pertencem.

Afirma, afirma que estes tem praticado atos atentatórios à posse do recorrente.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a ação originária pugnando, liminarmente, pela expedição de mandado proibitório contra ameaça à sua posse.

Consoante outrora consignado, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar.

Pois bem. Em sede de cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada na origem, motivo pelo qual, ao menos por ora, compreendo pela manutenção da decisão agravada, conforme demonstrarei a seguir.

Compulsando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, verifico que a parte requerente, ao menos a princípio, não logrou êxito em comprovar a posse do imóvel descrito na inicial, nem tampouco a suposta ameaça – ou da iminência desta prática – pelos agravados.

Consoante se observa dos documentos colacionados pela própria parte autora ao ajuizar a demanda de origem, consta, tão somente, documentos pessoais, os quais não se revelam hábeis a corroborar suas alegações – nem ao menos de forma mínima-, boletins de ocorrência e a cópia da matrícula do imóvel, apesar da narrativa autoral remontar ao ano de 1906, demonstra o registro somente em 2019.

Quanto aos referidos boletins de ocorrência, é imprescindível registrar que foram lavrados de forma unilateral, tendo por lastro tão somente a narrativa apresentada pela parte requerente, circunstância esta que afasta a força probatória inerente aos atos administrativos.

Nesse sentido é como se situa a jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende, respectivamente, das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto
tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes.

2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. (...).

(AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

_______________________________________

(...) 4-
A presunção de veracidade dos documentos públicos deve ser considerada com base nas condições em que foi constituído o seu teor.
Sendo lavrado com base apenas em declarações unilaterais do interessado, torna-se imprescindível analisá-lo com base em outros elementos probatórios encontrados nos autos.
Apelante não produziu outras provas, não restando comprovado os danos morais alegados. 5- É fato incontroverso a intermediação do negócio jurídico pela Apelada, tendo em vista o contrato de aluguel juntado os autos, onde consta a assinatura da Apelante (Ré) e o timbre da corretora. A Ré não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, NCPC). 6- Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação, 021120059569, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

Assim, no mesmo sentido do que consignou o magistrado singular, considero que os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a verossimilhança nas alegações autorais, de modo a impedir a modificação, ao menos por ora, dos efeitos da decisão agravada.

Por derradeiro, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões.

Tal assertiva se dá na medida em que, como cediço, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)